Tribunal: CARF
Processo: 10920.005216/2009-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARIENE D ARC DINIZ E AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.005216/2009-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.908 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de julho de 2021
Recorrente
D & A COMÉRCIO SERVIÇOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 20/08/2009 a 05/11/2009
NORMAS PROCESSUAIS. MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
IRREGULARIDADES. NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Eventual irregularidade do Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) não se
constitui hipótese legal de nulidade do lançamento.
INFRAÇÃO. SUBSUNÇÃO DOS FATOS À NORMA. PENALIDADE.
A caracterização da infração depende da subsunção dos fatos à norma que a
tipifica, sem o que é impossibilitada a aplicação de penalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada, e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Muller Nonato Cavalcanti Silva, Lara Moura Franco Eduardo, Ariene d'Arc Diniz e
Amaral (relatora).

Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.005216/2009-80
Fl. 1079
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.908 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.005216/2009-80

“Trata o presente processo de auto de infração lavrado para exigência de crédito
tributário no valor de R$ 350.713,92 referente a multa por prestação de forma inexata de
informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou comercial (R$ 10.019,97),
multa por cessão do nome da pessoa jurídica com vistas ao acobertamento dos reais
intervenientes ou beneficiários (R$ 35.000,00) e multa por entregar a consumo ou
consumir mercadoria de procedência estrangeira importada irregular ou
fraudulentamente (R$ 305.693,95).
Depreende-se do "Termo de verificação fiscal e de descrição dos fatos" que é parte
integrante do auto de infração que:
A importadora "D & A Comércio Serviços Importação e Exportação Ltda" registrou as
Declarações de Importação no 09/1099656-8, n° 09/1137847-7, n° 09/1370830-0, n°
09/1419381-8, n° 09/1454884-5, no 09/1524373-8, n° 09/1534483-6, no período entre
20/08/2009 e 05/11/2009, declarando ser a importadora e adquirente das mercadorias
por elas amparadas. Apenas no campo destinado a "Dados complementares" a
interessada registrava que as importações tinham por encomendante a empresa
"Tecnoblu Importadora e Exportadora de Acessórios Têxteis Ltda" Os documentos que
instruíram os despachos de importação traziam como adquirente a "Tecnoblu". A "D &
A Comércio Serviços Importação e Exportação Ltda" registrou as Declarações de
Importação sem apor no campo próprio o nome da adquirente das mercadorias,
conforme determina a legislação, em especial a Lei n° 11.281/2006 e a Instrução
Normativa SRF n° 634/2006, pelo fato de a adquirente "Tecnoblu Importadora e
Exportadora de Acessórios Têxteis Ltda" estar impedida de importar por ter atingido o
limite para o qual havia sido habilitada (habilitação simplificada para atuação no
comércio exterior em valor de pequena monta, prevista na Instrução Normativa SRF n°
650/2006).
No período no qual o limite para realizar importações ainda não havia sido atingido, a
"D & A Comércio Serviços Importação e Exportação Ltda" registrava as operações de
importação na modalidade por conta e ordem da "Tecnoblu Importadora e Exportadora
de Acessórios Têxteis Ltda". Atingido o limite, as operações passaram a ser registradas
como se a "D & A Comércio Serviços Importação e Exportação Ltda" fosse a
importadora e adquirente das mercadorias, ocultando a informação de que a real
adquirente era a "Tecnoblu Importadora e Exportadora de Acessórios Têxteis Ltda".
Depois que a "Tecnoblu Importadora e Exportadora de Acessórios Têxteis Ltda" se
habilitou na modalidade ordinária, as operações voltaram a informar que ela era a
adquirente das mercadorias.
A simulação realizada propiciou a burla do controle aduaneiro da capacidade econômica
da adquirente das mercadorias.
Os pagamentos pelas mercadorias foram realizadas pela "Tecnoblu Importadora e
Exportadora de Acessórios Têxteis Ltda" em datas posteriores à emissão das notas
fiscais de saída da "D & A Comércio Serviços Importação e Exportação Ltda".
A simulação constatada determina a apreensão das mercadorias para a aplicação da pena
de perdimento, nos termos do Decreto-lei n° 1.455/1976, com as alterações da Lei n°
10.637/2002, regulamentada pelo artigo 689, inciso XXII, do Regulamento Aduaneiro
aprovado pelo Decreto n° 6.759/2009. Entretanto, em razão de as mercadoria terem sido
entregues a consumo, por ser a penalidade mais específica aplicável, em face da
impossibilidade material da aplicação da pena de perdimento, foi lavrada a multa
equivalente ao valor comercial das mercadorias, prevista no artigo 704 do mesmo
Regulamento Aduaneiro.
A "omissão ou prestação de forma inexata ou incompleta de informação de natureza
aduaneira-tributária, cambial ou comercial necessária à determinação do procedimento
de controle aduaneiro apropriado, qual seja, as informações estabelecidas em ato
normativo da Secretaria da Receita Federal do Brasil, para inclusão em campo próprio
Fl. 1080
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.908 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.005216/2009-80

da DI, para a descrição detalhada da operação, da identificação completa e endereço das
pessoas envolvidas na transação: importador e adquirente (comprador), por NCM
(mercadorias com classificação fiscal distintas)" determinou a infração punível com a
multa lavrada equivalente a um por cento do valar aduaneiro das mercadorias, prevista
no artigo 84, inciso I, da Medida Provisória n° 2.158-35/2001 c/c com os artigos 69 e
81, inciso IV, da Lei n° 10.833/2003.
Também foi lavrada a "multa de dez por cento do valor da operação à pessoa jurídica
que ceder seu nome, inclusive mediante a disponibilização de documentos próprios,
para a realização de operações de comércio exterior de terceiros com vistas ao
acobertamento de seus reais intervenientes ou beneficiários", prevista no artigo 33 da
Lei no 11.488/2007.
Regularmente cientificadas por via postal (AR's fl. 749-v) as interessadas apresentaram
impugnação tempestiva, em conjunto, de folhas 752 a 791, com os documentos de
folhas 792 a 894 e 897 a 963, anexados, na qual defendem que:
A fiscalização foi promovida de forma ilegal, pois perdurou por nove meses e envolveu
indevidamente Declarações de Importação já desembaraçadas que não eram o escopo da
investigação.
Não há que se falar em ocultação do real importador ou cessão do nome da pessoa
jurídica, pois a Impugnante jamais tentou ocultar o verdadeiro adquirente da pessoa
jurídica em questão, qual seja, a empresa Tecnoblu. Ao contrário, praticou todos os atos
necessários para que a operação de importação ocorresse de forma transparente para a
Receita Federal.
Não houve ocultação do adquirente, sendo que todos os documentos inclusive aqueles
apresentados para o despacho aduaneiro (pedidos, faturas invoice e comerciais,
conhecimentos de carga, packing lists) informam que as importações têm como
adquirente das mercadorias a "Tecnoblu Importadora e Exportadora de Acessórios
Têxteis Ltda".
"Antes mesmo de iniciar as operações por encomenda, a Impugnante e a empresa
Encomendante firmaram "Contrato de Importação por Encomenda", solicitando a
vinculação dos CNPJ's das duas empresas na Receita Federal, ocasião na qual foi
apresentado uma via do seguinte contrato (doc. Anexo):..."
O importador não omitiu o CNPJ do encomendante no campo "adquirente por conta e
ordem" da DI (como quer fazer crer a autoridade fiscalizadora), mas sim, foi impedido
de incluí-lo em razão de um problema operacional pelo Siscomex. Isso porque, ao
incluir o CNPJ do encomendante no campo do adquirente por conta e ordem, o sistema
analisa o limite de importações do adquirente. Todavia, na modalidade "por
encomenda" os recursos empregados e o limite a ser analisado é o do importador, não
do encomendante.
Muito antes de a adquirente atingir o limite determinado para operações de pequena
monta, protocolou pedido de habilitação ordinária que, contudo, demorou cinco meses
para ser realizado pela unidade competente. Dessa forma, não lhe restou opção a não ser
adquirir as mercadorias importadas no mercado interno. Por essa razão celebrou
contrato para importações por encomenda e o protocolou junto à Receita Federal nos
termos do art. 2° da IN • SRF n° 634/06.
A IN SRF n° 634/06 determina que o CNPJ do encomendante deve ser informado "em
campo próprio". Todavia, como até hoje não há "campo próprio% o parágrafo único de
seu artigo 3° recomendou que se indique o.CNPJ do encomendante no campo do
adquirente "por conta e ordem" e no campo "informações complementares" que se trata
de uma importação "por encomenda". Essa situação acabou por gerar problemas de
ordem operacional para o importador, como dito. Restou demonstrado que o importador
Fl. 1081
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.908 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.005216/2009-80

estava impedido operacionalmente pelo sistema de indicar o CNPJ do encomendante no
campo do adquirente por conta e ordem. Todavia não houve descumprimento do
parágrafo único do artigo Y da IN SRF 634/06, pois foram tomadas "todas as
providências legais necessárias para operacionalização da importação para
encomendante pré-determinado, quais sejam: formulou contrato de importação por
encomenda com a Tecnoblu; vinculou o referido contrato na Receita Federal deixando
cristalina a operação que iria se realizar, e, por fim; Informou no campo "Informações
Complementares" da DI se tratar de importação por encomenda,..."
A empresa D & A agiu na mais absoluta boa-fé, sendo que a não informação do CNPJ
do encomendante no campo "adquirente por conta e ordem" da DI poderia ser, no
máximo, tratada como mero equívoco, mas muito longe de se caracterizar fraude ou
simulação do negócio que queria praticar, qual seja, a própria importação na modalidade
"por encomenda". O erro poderia ser sanado com mera retificação da DI, cumulada, se
fosse o caso, com a multa por infração ao controle administrativo aduaneiro, nos termos
do art. 711, § 1% I, do Regulamento Aduaneiro.
Não houve nenhum intuito doloso ou fraude, pois os documentos que deveriam ser
analisados pela fiscalização juntamente com os dados da Declaração de Importação, no
procedimento de conferência aduaneira, sempre deixaram evidente que a adquirente das
mercadorias era a empresa "Tecnoblu Importadora e Exportadora de Acessórios Têxteis
Ltda". A norma exige apenas que o encomendante seja habilitado no Radar. Todavia,
diferentemente do que entende a fiscalização, não há a exigência de que a habilitação
seja na modalidade de "exclusivamente por encomenda", pois não há menção especifica
a qualquer das modalidades. Como o limite a ser verificado é o do importador e não do
encomendante, não havia qualquer restrição à realização das importações na modalidade
por encomenda. Análise da IN SRF n° 650/06, artigo 2° leva â conclusão que, das sub-
modalidades de habilitação simplificada, apenas aquela que se refere a comércio
exterior de pequena monta é que apresenta limitações quanto a valores a serem
importados.
Portanto, "não pode prosperar qualquer alegação da autoridade fiscal no sentido de que
o encomendante estaria "Impedido' de realizar a presente operação por ter seu "limite
tomado", pois quando se tratar de importação por encomenda, não há o que se falar em
"limite" de importação para o encomendante, mas tão somente para o importador
ostensivo." No presente caso, a encomendante já havia utilizado seu limite para realizar
importações próprias ou por sua conta e ordem. Todavia essa situação não lhe impedia
de realizar importações por encomenda.
A importação por encomenda se caracteriza pela aquisição de mercadorias importadas
no mercado interno, sendo que essas mercadorias já vêm com o comprador
prédeterminado quando sai do exterior. Assim, o encomendante é equiparado a
industrial e se sujeita à tributação do IPI como constatou a fiscalização quando da
análise das notas fiscais de saída, nas quais o imposto foi destacado e recolhido, não
havendo nenhum lançamento por parte da fiscalização.
A lei que criou essa modalidade de importação, Lei n° 11.28112006, também não
estabeleceu nenhuma restrição ou limite para as importações por encomenda. Apenas
ressalvou que, caso os valores da encomenda sejam incompatíveis com o patrimônio
líquido do encomendante, a Receita federal do Brasil pode exigir garantias para a
liberação das mercadorias, ou seja, não há impedimento para a importação, apenas
eventual exigência de garantia para entrega da mercadoria importada. A D &A possuía
plena capacidade de importação, pois à época dos fatos a estimativa para importações
era da ordem de U$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil dólares), ou seja, é uma
empresa fortemente consolidada no ramo do comércio exterior, longe de poder ser
considerada "empresa laranja".
Não há nenhuma vedação legal para que o importador receba adiantamentos do
encomendante na importação por encomenda; e "em momento algum a autoridade
Fl. 1082
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.908 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.005216/2009-80

fiscalizadora consegue comprovar que foram feitos adiantamentos para a realização das
operações por encomenda, pois os valores remetidos à importadora pelo encomendante
tratam-se de pagamentos por operações já realizadas e não adiantamentos. Tal fato
poderá ser facilmente verificado através de perícia contábil que desde já se requer."
Pelas razões expostas há que se "concluir pela descaracterização das infrações
aplicadas, principalmente quanto à pena de perdimento por ocultação do encomendante
da operação, vez que, de fato, não houve qualquer ocultação, muito menos intuito
doloso ou tentativa de fraude ou simulação."
Há nulidade por falta de competência da Autoridade Fiscal e pela inexistência de MPF-
F específico para revisão aduaneira. A fiscalização teve nítido caráter externo e
envolveu Declarações de Importação já desembaraçadas, fatos que obrigam a emissão
de Mandado de Procedimento Fiscal específico. O desatendimento à exigência
determina a nulidade do procedimento, por vício formal, nos termos do artigo 59 do
Decreto 70.235/1972. Houve abuso do poder fiscalizatório, pois o prazo de conclusão
do procedimento fiscal foi excessivo, chegando a 268 dias, quando não deveria
ultrapassar 90 dias e, se fosse o caso, ser prorrogado por, no máximo mais 90 dias caso
houvesse justificativa. Portanto o auto de infração é nulo por vício formal.
Há incorreta adequação fática ao enquadramento legal, pois a fiscalização concluiu que
as mercadorias deveriam ser apreendidas, porém, presumindo que tenham sido
consumidas aplicou a multa do artigo 704 do Regulamento Aduaneiro. Todavia tal
multa somente é aplicável para as mercadorias que entram no País sem que tenham sido
submetidas aos controles aduaneiros, ou seja, ocultas, sem submissão ao despacho
aduaneiro, o que não é caso, pois todas as mercadorias foram devidamente amparadas
em Declarações de Importação.
E ainda que se admitisse a adequação fática ao artigo 704, seu parágrafo único exclui
expressamente sua aplicação "quando houver tipificação mais específica no
Regulamento Aduaneiro'. Portanto, se a própria fiscalização concluiu que caberia a
apreensão das mercadorias para aplicação da pena de perdimento, a multa em referência
não poderia ser aplicada. Dessa forma, há erra na penalidade aplicável, fato que
determina a nulidade do auto de infração sem resolução do mérito.
O consumo das mercadorias foi presumido pela fiscalização, ou seja, não houve
comprovação dessa alegação. Portanto, a multa não pode ser aplicada, devendo, também
por este motivo, ser anulado o auto de infração.
Há ilegitimidade passiva, pois a pena de perdimento é sanção que visa punir o real
adquirente da mercadoria e não o importador ostensivo. Por outro lado, o adquirente não
pode responder pela multa prevista no artigo 33 da Lei no 11.488/2007. A
fundamentação legal para aplicação da multa de 10% é nula, pois a fiscalização
descreve que houve cessão de nome para operações de exportação, quando, em verdade
não foi realizada nenhuma operação de exportação, mas unicamente importações.
Ademais fundamenta a penalidade em dispositivo que trata de perdimento de moeda,
completamente estranho aos fatos. Assim, por total desrespeito ao princípio da
legalidade e da ampla defesa, tendo em vista o evidente erro/ausência na fundamentação
legal aplicada é nula a autuação.
Todas as características das operações demonstram que se tratam de operações de
importação na modalidade por encomenda, nos termos da Lei n° 11.281/2006, sendo as
mercadorias de propriedade do importador, conforme preconiza o Ato Declaratório
Normativo n° 7/2002, e posteriormente revendidas ao encomendante pré-determinado.
Não houve ocultação do adquirente, tendo o importador plena capacidade financeira
para suportar as operações que realizou. No máximo houve irregularidades meramente
formais que não determinariam a aplicação da pena de perdimento.
Fl. 1083
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.908 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.005216/2009-80

É aplicável ao caso o disposto no artigo 102 do Decreto-lei no 37/1966, pois o
importador declarou voluntariamente, em todos os documentos, que se tratava de
importação por encomenda.
Todos os tributos foram devidamente recolhidos, portanto aplicável a relevação da pena
de perdimento preceituada no artigo 737 do Regulamento Aduaneiro (Decreto n°
7.659/2009). Aplicável também o disposto no artigo 112 do Código Tributário
Nacional, para aplicar unicamente, se for o caso, a multa prevista no artigo 711 do
Regulamento Aduaneiro.
A multa lavrada, prevista no artigo 704 do Regulamento Aduaneiro se refere ao valor
comercial das mercadoria se foi calculada pela fiscalização com base nos valores da
notas fiscais de saída. Todavia, ao caso se aplicaria, em tese, a conversão da pena de
perdimento, prevista no parágrafo 1° do artigo 689 do RA, que equivale ao valor
aduaneiro das mercadorias e não do valor das notas fiscais de saída.
Requer sejam acatadas as preliminares de nulidade do auto de infração, no mérito seja
cancelado o auto de infração e seja realizada perícia contábil para se constatar que não
houve adiantamento de valores das importações por encomenda.
É o relatório.”
A DRJ julgou parcialmente procedente a impugnação:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 20/08/2009 a 05/11/2009
NORMAS
PROCESSUAIS.
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL.
IRREGULARIDADES. NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Eventual irregularidade do Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) não se constitui hipótese
legal de nulidade do lançamento.
INFRAÇÃO. SUBSUNÇÃO DOS FATOS À NORMA. PENALIDADE.
A caracterização da infração depende da subsunção dos fatos à norma que a tipifica, sem o que é
impossibilitada a aplicação de penalidade.
Impugnação Procedente em Parte”
Destaca-se do voto condutor:
“(...)
Como se vê, é improcedente a alegação das impugnantes de que estariam
impedidas de informar no campo próprio quem era a encomendante das
mercadorias importadas. Ao contrário, de acordo com a normativa essa
informação é de caráter compulsório.
Destarte, restou plenamente caracterizada a infração prevista no artigo 69, §§ 1° e
2% inciso I, da Lei n° 10.833/2003, pois a omissão da informação referente à
encomendante das mercadorias, no campo específico das Declarações de
Importação, é determinante do procedimento de controle aduaneiro apropriado.
Portanto, é procedente a multa disposta no artigo 84 da Medida Provisória
n'2.158-35/2001.
Por outro lado, o simples fato de a identificação do encomendante não ter sido aposta no
campo devido das Declarações de Importação, por si só, não caracteriza a infração
prevista no inciso XXII do artigo 689 do Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo
Fl. 1084
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.908 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.005216/2009-80

Decreto n° 6.759/2009, pois no presente caso não se pode afirmar que houve ocultação
do comprador ou adquirente das mercadorias.
Os fatos que levam a essa conclusão são os seguintes:
- A informação referente à identificação do encomendante e da própria
modalidade de importação foi devidamente registrada no campo de "Dados
complementares" das Declarações de Importação;
- Os documentos que ampararam as importações trazem com clareza a
identificação do adquirente das mercadorias, no caso o encomendante;
- As interessadas apresentaram, perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil, o
contrato que firmaram para fins de vinculação do importador ao encomendante;
- A importadora e a encomendante estavam habilitadas a realizar operações de
importação, ainda que o limite estabelecido para a encomendante realizar operações por
conta própria ou por sua conta e ordem houvesse sido ultrapassado; e principalmente,
-As operações não foram descaracterizadas como tendo sido realizadas na modalidade
de importação para revenda a encomendante predeterminado, pois não se comprovou
que os recursos nelas empregados tenham provindo da adquirente das mercadorias.
As impugnantes trazem ainda aos autos documentos que amparam sua alegação de que,
em tempo muito anterior ao da efetivação das importações autuadas, foi solicitada a
habilitação ordinária da empresa encomendante que, todavia, não foi processada a
tempo pela unidade competente. Desse fato, aliado ao histórico de importações que a
própria. fiscalização demonstrou, se depreende que não houve intenção de ocultar a
adquirente das mercadorias, mas sim necessidade de se alterar a modalidade de
importação em razão do impedimento operacional.
O que se conclui, portanto, é que não houve ocultação do adquirente/comprador,
mediante fraude ou simulação, e portanto não restou caracterizada a infração imputada
às interessadas e prevista no inciso XXII do artigo 689 do Regulamento Aduaneiro
aprovado pelo Decreto n° 6.759/2009, não sendo portanto aplicável a pena de
perdimento ou sua conversão em multa equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias.
Ademais, cumpre verificar que a fiscalização, depois de concluir pelo cometimento da
infração referida, lavrou a multa equivalente ao valor comercial das mercadorias,
prevista no artigo 704 do Regulamento Aduaneiro aprovado pelo Decreto n°
6.759/2009, por entender ser esta a mais específica e em razão da impossibilidade
material de aplicação da pena de perdimento face a entrega a consumo das mercadorias.
(...)
No presente caso, o procedimento fiscal concluiu pela infração relacionada às
importações das mercadorias que, posteriormente, foram remetidas a consumo
conforme atestam as notas fiscais de saída. Portanto, a tipificação mais específica para o
caso em tela seria aquela prevista no parágrafo 1° do artigo 689 e não aquela do artigo
704 como entendeu a fiscalização e, portanto, em cumprimento ao disposto no parágrafo
único do artigo 704 a multa a ser exigida seria aquela equivalente ao valor aduaneiro
das mercadorias e não aquela equivalente ao valor comercial, como procedido, se fosse
o caso. (dispositivos do Regulamento Aduaneiro aprovado pelo Decreto n° 6.759/2009).
(...)
Infere-se do dispositivo legal que a multa em referência é aplicável aos casos em que a
cessão do nome da pessoa jurídica tenha sido com o objetivo de acobertamento dos reais
interveniente ou beneficiários das operações de comércio exterior.
Fl. 1085
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.908 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.005216/2009-80

No presente caso, como visto, 'não restou caracterizada a infração em tela, pois se
concluiu que não houve ocultação do adquirente/comprador, mediante fraude ou
simulação, e por conseqüência não se pode concluir que houve cessão do nome da
pessoa jurídica com o fim de acobertá-lo.
Destarte, improcedente o lançamento referente à multa prevista no artigo 33 da Lei no
11.488/2007.
(...)Por todo o exposto voto no sentido de considerar procedente em parte a impugnação,
exonerando crédito tributário no valor de R$ 340.693,95 referente à multa prevista no
artigo 704 do Regulamento Aduaneiro aprovado pelo Decreto no 6.759/2009 e à multa
prevista no artigo 33 da Lei n° 11.488/2007.” (grifei)

A contribuinte foi cientificada da decisão em 18/02/2011. Em 14/03/2011,
apresentou recurso voluntário, no qual alega preliminarmente a nulidade do auto de infração
pela. ausência de mandado de procedimento fiscal específico para revisão aduaneira e no mérito
a inocorrência de erro, ausência de dolo ou culpa hábeis a fundamentar a multa de 1%.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ariene d’Arc Diniz e Amaral, Relatora.
O presente recurso contém matéria de competência desta E. Turma da 3a Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Sobre a tempestividade do recurso, considerando o cumprimento do prazo para
interposição da peça recursal - 30 (trinta) dias a contar da intimação, é tempestivo o recurso.
A controvérsia dos autos cinge-se sobre a nulidade do mandado de procedimento
fiscal bem como sobre a validade da aplicação da multa disposta no artigo 84 da Medida
Provisória n'2.158-35/2001, caracterizada pela infração prevista no artigo 69, §§ 1° e 2% inciso I,
da Lei n° 10.833/2003, aplicada em razão da suposta omissão da informação referente à
encomendante das mercadorias, no campo específico das Declarações de Importação.
1
Preliminar – nulidade do mandado de procedimento fiscal
Alega a Recorrente preliminarmente a nulidade do MPF adotado pela fiscalização
tanto em razão de ofensa ao prazo regulamentar quando a forma adotada no procedimento.
A alegação não merece prosperar. Correta a decisão da DRJ neste ponto, cujo
fundamento adoto como razão de decidir nos termos regimentais já que está alinhada com a
jurisprudência deste Conselho Administrativo:
“O MPF se constitui, assim, em instrumento de controle indispensável à administração
tributária e em garantia para o contribuinte, na medida em que este poderá conferir se de
fato o Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil — AFRFB que o esteja fiscalizando,
se encontra no exercício legal de suas funções.
O MPF, como instrumento de controle, se presta a possibilitar à Secretaria da Receita
Federal do Brasil acompanhar o desenvolvimento das atividades realizadas pelos
Auditores Fiscais, de modo a verificar, por exemplo, se a fiscalização empreendida está
Fl. 1086
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-001.908 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.005216/2009-80

sendo realizada adequadamente, de acordo com os critérios definidos por Lei e pela
Administração.
Se, no curso de seus trabalhos, o Auditor Fiscal percebe, em face das peculiaridades do
caso concreto, que não será possível concluir os trabalhos no tempo inicialmente
previsto, deve solicitar a sua prorrogação aos superiores hierárquicos responsáveis pela
emissão do mandado.
No presente caso, consulta realizada na Internet demonstra que o MPF em tela foi
prorrogado até 18/10/2010 (v. fls. 968), ou seja, a ciência às interessadas, em
05/08/2010 e 09/08/2010 (v. fls. 749-v), foi realizada dentro do prazo de vigência do
MPF, cumprindo o determinado no parágrafo único do artigo 14 da Portaria RFB n°
11.371/2007.
Dessa forma não se verifica a alegada ilegalidade do procedimento fiscal ou sua
realização ao desamparado de instrumento autorizador ou com prazo vencido.
Ademais, mesmo que o prazo do MPF, instrumento instituído por meio de ato infralegal
(Portaria), houvesse expirado sem a prevista prorrogação, isso não acarretaria a nulidade
do lançamento dele decorrente, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da
legalidade que rege a Administração Pública (art. 37 da Carta Magna), devidamente
refletido no parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional, Lei n°
5.172/1966: "A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional".
2
Multa disposta no artigo 84 da Medida Provisória n'2.158-35/2001
A conduta está descrita nos §§ 1o e 2o, I do art. 69 da Lei n. 10.833/03, que,
respectivamente, assim dispõem:
“Art. 84. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria:
1 - classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a
identificação da mercadoria; ou
II - quantificada incorretamente na unidade de medida estatística estabelecida pela
Secretaria da Receita Federal.
§ 1 0. O valor da multa prevista neste artigo será de R$ 500,00 (quinhentos reais),
quando do seu cálculo resultar valor inferior.
§ 20. A aplicação da multa prevista neste artigo não prejudica a exigência dos
impostos, da multa por declaração inexata prevista no art. 44 da Lei n 0 9.430, de 1996,
e de outras penalidades administrativas, bem assim dos acréscimos legais cabíveis.
Art. 69. A multa prevista no art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto
de 2001, não poderá ser superior a 10% (dez por cento) do valor total das mercadorias
constantes da declaração de importação.
• § 1o0. A multa a que se refere o caput aplica-se também ao importador, exportador ou
beneficiário de regime aduaneiro que omitir ou prestar de forma inexata ou incompleta
informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou comercial necessária à
determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado.
§ 2o. As informações referidas no § 1o sem prejuízo de outras que venham a ser
estabelecidas em ato normativo da Secretaria da Receita Federal, compreendem a
descrição detalhada da operação, incluindo:
Fl. 1087
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-001.908 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.005216/2009-80

I - identificação completa e endereço das pessoas envolvidas na transação:
importador/exportador; adquirente (comprador)/fornecedor (vendedor), fabricante,
agente de compra ou de venda e representante comercial; (...).
Verifica-se que a lei estabelece como requisito para a imputação da penalidade a
omissão ou prestação de forma inexata ou incompleta de informação de natureza administrativo-
tributária cambial ou comercial necessária à determinação do procedimento de controle
aduaneiro apropriado.
A Instrução Normativa n° 634/2006, por sua vez, prevê no parágrafo único do
artigo 3°:
“Art 3" O importador por encomenda, ao registrar Dl, deverá informar, em campo
próprio, o número de inscrição do encomendante no CNPJ.
Parágrafo único. Enquanto não estiver disponível o campo próprio da DI a que se refere
o caput, o importador por encomenda deverá utilizar o campo destinado à identificação
do adquirente por conta e ordem da ficha 'Importador" e indicar no campo 'Informações
Complementares" que se trata de importação por encomenda.
Verifica-se que para do adequado controle aduaneiro que a IN determina, no caso
da importação por encomenda, que a responsável coloque a informação referente à
encomendante em dois campos enquanto não houver campo especifico para tanto, sendo: uma
no campo destinado à identificação do adquirente por conta e ordem " e indicar no campo
'Informações Complementares".
Em sede de impugnação a Recorrente demonstrou o preenchimento de um dos
referidos campos:

Consultando a DI tem-se a seguinte informação:
Fl. 1088
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3003-001.908 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.005216/2009-80

Assim não tem razão, pois apesar de constar a informação nos Dados
Complementares sobre a importação por encomenda, no campo Adquirente constou apenas o
nome da Recorrente, restando configurada a omissão na prestação de informação, hábil a
fundamentar a imposição da penalidade.
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar
de nulidade do mandado de procedimento fiscal e no mérito negar provimento para manter a
multa prevista artigo 84 da Medida Provisória n'2.158-35/2001
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral

Fl. 1089
DF CARF MF
Documento nato-digital